Tribunal: TJDFT
Processo: 0721990-15.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. READEQUAÇÃO DE ÁREA DE ABRANGÊNCIA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL UNILATERAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO OU PORTABILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: a) determinar que a ré restabeleça a cobertura nacional do plano de saúde da autora ou, na impossibilidade, que promova a portabilidade para outro contrato compatível com o anterior, com as mesmas condições de cobertura e faixa de preço, sem carência ou ônus para a parte autora, sob pena de multa diária; e b) condenar a ré a pagar à parte autora, a título de danos morais, a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), mais os consectários legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) ilegitimidade passiva; (ii) impossibilidade de restabelecimento de plano de saúde anterior; (iii) inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, redução do quantum indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ilegitimidade passiva. Segundo o entendimento do STJ, “o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes" (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020). E em "se tratando de responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem quer demandar, resguardado o direito de regresso, daquele que efetivamente reparou o dano, contra os demais coobrigados. Precedentes." (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1569919/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 24/06/2020). Preliminar rejeitada.
4. A Agência Nacional de Saúde (ANS) e a Lei no 9.656/1998 regulam os planos coletivos de saúde, aplicando-se subsidiariamente o CDC (artigo 35-G da Lei no 9.656/1998 e Súmula 608/STJ).
5. É fato incontroverso que ocorreu a migração/readequação do plano de saúde contratado pela autora - Unimed Palmas Abrangência Nacional - para plano de saúde que não atendia a região de sua residência - Unimed Palmas Abrangência Grupo de Municípios (ID 76261089 - Págs. 2 e 3).
6. Em decorrência da alteração unilateral levada a efeito pela ré em julho de 2023, a autora, que é idosa e diagnosticada com doença de Parkinson avançada desde 2018 (ID 76261097), foi privada do acesso à cobertura contratual na área de sua residência (ID 76261096 - Pág. 2).
7. A retrospectiva fática descrita pela autora foi retratada no atendimento realizado (ID 76261098). A ré, por sua vez, não comprovou que a readequação contratual não alterou a cobertura originalmente contratada (art. 373, II, do CPC), legitimando a obrigação de fazer reconhecida na sentença.
8. A alegada impossibilidade de restabelecimento de plano coletivo com comercialização suspensa não configura empecilho ao cumprimento da sentença, ante a ressalva de que “na impossibilidade, que promova a portabilidade para outro contrato compatível com o anterior, com as mesmas condições de cobertura e faixa de preço, sem carência ou ônus para a parte autora, sob pena de multa diária a ser estabelecida em eventual juízo de execução”. No mesmo sentido: Acórdão 1836974, 0744491-79.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2024, publicado no DJe: 05/04/2024.
9. Em relação aos danos morais, a alteração unilateral da cobertura contratual frustrou legítima expectativa da autora quanto à assistência médico-hospitalar contratada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.633.512/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 16/4/2021).
10. No tocante ao valor arbitrado, correspondente a R$5.000,00, configura-se que guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação à consumidora e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, artigo 35-G; Lei no 8.078/1990, art. 6o, inciso III; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 608/STJ; STJ, AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1569919/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 24/06/2020; TJDFT, Acórdão 1836974, 0744491-79.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2024, publicado no DJe: 05/04/2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.633.512/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 16/4/2021